Tribunal: TJMMG
Processo: 2000311-24.2023.9.13.0003
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Processo eproc n. 2000311-24.2023.9.13.0003 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 19/10/2023 Publicação: 25/10/2023 Decisão: unânime EMENTA AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDULTO – DECRETO PRESIDENCIAL – ARTIGO 209, §1º, DO CÓDIGO PENAL (CPM) – CRIME PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA CONTRA PESSOA – VEDAÇÃO EXPRESSA NO INCISO II DO ART. 7º DO DECRETO N. 11.302/2022 – PROVIMENTO NEGADO. - O indulto natalino concedido pelo Decreto n. 11.302/2022 não abrange os crimes praticados mediante violência contra a pessoa. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante Terry José de Castro Moreira e agravado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso. RELATÓRIO Trata-se de agravo de execução penal interposto por Terry José de Castro Moreira contra a decisão do meritíssimo juiz de direito titular da 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que indeferiu o pedido de indulto natalino. O agravante foi denunciado perante o juízo da 3ª AJME, nos Autos n. 0001222-12.2019.9.13.0003, pelo suposto cometimento dos crimes de lesão corporal grave [art. 209, §1º, do Código Penal Militar (CPM)] e dano simples (art. 259 do CPM), em concurso formal de crimes, conforme o previsto no art. 79 do CPM (Evento 2 – DENUNCIA2, Processo 0001222-12.2019.9.13.0003– 1ª Instância). Após o regular prosseguimento do processo, o douto juiz singular julgou parcialmente procedente a acusação, para condenar o réu pela prática do crime de lesão corporal grave, desclassificando a conduta para a modalidade culposa, prevista no art. 209, §3º, do CPM (Evento 232 do Processo 0001222-12.2019.9.13.0003 – 1ª Instância). Posteriormente, a colenda Segunda Câmara deste Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, para reformar a sentença primeva e condenar o 3º Sgt PM Terry José de Castro Moreira, ora agravante, pelo cometimento do crime de lesão corporal grave, previsto no § 1º do art. 209 do CPM, impondo-lhe a pena de 01 (um) ano de reclusão. Na mesma oportunidade, decidiu também dar provimento parcial ao apelo interposto pelo ora agravante, para absolvê-lo em relação ao crime de dano previsto no art. 259 do CPM, com base no art. 439, alínea “b”, do Código de Processo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Penal Militar (CPPM) (Evento 22- ACOR1 – Autos n. 0001222-12.2019.9.13.0003 – 2ª instância). A condenação transitou em julgado em 06/02/2023 para o Ministério Público e em 23/02/2023 para a defesa do agravante (Evento 33- CERTIDÃO DE TRÂNSITO1 do Processo 0001222-12.2019.9.13.0003 – 2ª Instância). A defesa requereu a concessão do indulto, pugnando pela extinção da punibilidade, com base no art. 5º do Decreto n. 11.302/2022 (Evento 15- MANI7 – Autos n. 2000311-24.2023.9.13.0003 – 1ª Instância). O Ministério Público pugnou pelo indeferimento do pedido, afirmando que o referido Decreto excepciona – em seu art. 7º, inciso “II” - a sua aplicação em crimes realizados mediante violência e grave ameaça (Evento 15– MANI6 – Autos n. 2000311-24.2023.9.13.0003 – 1ª Instância). A meritíssima juíza de direito titular da 3ª AJME indeferiu o pedido do ora agravante, sob os seguintes fundamentos, verbis: [...] O art. 5º do Decreto n. 11.302/2022, concedeu indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não superior a cinco anos. O sentenciado foi condenado nas iras do art. 209, § 1º, do Código Penal Militar, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, o que lhe permitiria a concessão do indulto, se não fosse a previsão do art. 7º, inciso II, do Decreto n. 11.302/2022. É que o referido disposto veda a concessão do referido indulto na hipótese de crime cometido mediante emprego de violência contra a pessoa. Em que pese a previsão do art. 7º, § 3º, do Decreto n. 11.302/2022, tal dispositivo encontra-se suspenso em razão do deferimento da medida cautelar da ADI 7330 MC. Reconheço a r. atuação da Defensoria Pública Militar nos interesses dos seus assistidos, mas tenho que é caso indeferimento. Com tais considerações, acolho o parecer do Ministério Público e indefiro a concessão do indulto natalino do Decreto n. 11.302/2022. Intimem-se as partes. (Evento 15– DEC5 – Processo n. 2000311-24.2023.9.13.0003 – 1ª Instância). Inconformada com a decisão, a defesa do militar interpôs o presente agravo em execução penal (Evento 15- AGRAVO4, Autos n. 2000311-24.2023.19.13.0003 – 1ª instância), com base nos seguintes argumentos, in verbis: Ora Excelências, tal fundamentação não tem como prevalecer. É que, assim como as leis em geral, o Decreto de Indulto visa focalizar determinada relação jurídica, identificando de forma clara e exata a norma estabelecida pelo legislador e que deve ser aplicada ao caso concreto. E, esta não se confunde com a hermenêutica jurídica que corresponde à parte do Direito enquanto ciência que tem por objeto o estudo e a sistematização dos processos que devem ser utilizados para que a interpretação se realize. [...] Deve-se interpretar a lei em conjunto, e não aos pedaços. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Excelências, se interpretado como deve ser, o Decreto n. 11.302/22 deixa clara a possibilidade da concessão do indulto natalino no vertente caso. ESTAMOS FALANDO AQUI DA INTENÇÃO NORMATIVA! Inconcebível aceitar o argumento de que o artigo 5º, do Decreto n.11.302/22 não se aplica aos crimes previstos no Código Penal Militar. Mesmo porque toda a mídia veiculou vastamente matéria neste sentido, ainda que na intenção de denegrir a imagem do então Presidente da República. De fato, o Presidente quando quis excepcionar a concessão do Indulto o faz expressamente, o que não ocorreu nas hipóteses do artigo 5º, que não veda a concessão do indulto aos agentes públicos integrantes dos órgãos de segurança pública. [...] A simples leitura dos dispositivos mencionados nos leva à conclusão de que o artigo 5º, do Decreto n.11.302/22 se aplica, SIM, aos crimes previstos no Código Penal Militar. [...] In casu, os requisitos objetivos e subjetivos constantes do artigo 5º do Decreto 11.302/22 foram preenchidos, a interpretação realizada pelo ilustre magistrado a quo não pode subsistir, a fazendo de forma extensiva e destoante da vontade do legislador. Ao final, requereu que seja conhecido e provido o presente recurso, para conceder-se ao agravante o indulto e, consequentemente, ser extinta a punibilidade. Pugnou ainda pela manifestação expressa para fins de prequestionamento. O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando para que seja negado provimento ao recurso (Evento 15- CONTRAZ2, Autos n. 2000311-24.2023.19.13.0003 – 1ª instância). A meritíssima juíza de direito titular da 3ª AJME manteve a decisão agravada, procedendo à remessa para este Tribunal (Evento 15– DEC3 e DEC1 – Autos n. 2000311-24.2023.19.13.0003 – 1ª Instância). O douto procurador de justiça oficiante neste Tribunal opinou pelo conhecimento e pelo improvimento do recurso sob o fundamento que o crime em questão não se enquadra nas hipóteses de deferimento do benefício, haja vista se enquadrar na vedação, peremptória e inapelável, do art. 7, inciso II do decreto presencial que impede a sua aplicação nos casos em que a condenação penal reconheceu a prática de crime mediante violência à pessoa ou grave ameaça (Evento 11- PARECER1, Autos n. 2000311-24.2023.19.13.0003 – 2ª Instância). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se o agravante faz jus ao indulto natalino previsto no Decreto n. 11.302/2022. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Pois bem. Após detida análise da matéria, entendo que a pretensão do agravante não merece ser acolhida. Consta dos autos que o agravante foi condenado pela prática do crime de lesão corporal grave, previsto no art.209, § 1º, do Código Penal Militar (CPM). O agravante entende que faria jus à concessão do indulto natalino, porquanto preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos constantes do artigo 5º do Decreto 11.302/22. Vejam o que dispõe a norma citada: Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos. Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal. No entanto, razão não assiste ao agravante. Em que pesem as considerações da defesa, não há que se falar em concessão do indulto natalino ao agravante, uma vez que o decreto condenatório, no caso em tela, se refere a crime cometido mediante emprego de violência contra a pessoa, apresentando, dessa forma, vedação expressa fixada no inciso II do art. 7º do Decreto n. 11.302/2002, confira-se: Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes: I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990; II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher; III - previstos na: a) Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997; b) Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998; c) Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006; d) Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013; e e) Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016; IV - tipificados nos art. 215, art. 216-A, art. 217-A, art. 218, art. 218-A, art. 218-B e art. 218-C do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal; V - tipificados nos art. 312, art. 316, art. 317 e art. 333 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal; VI - tipificados no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006; VII - previstos no Decreto-Lei nº 1.001, de 1969 - Código Penal Militar, quando correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V; e VIII - tipificados nos art. 240 a art. 244-B da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente. § 1º O indulto natalino também não será concedido aos integrantes de facções criminosas, ainda que sejam reconhecidas somente no julgamento do pedido de indulto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 § 2º As vedações constantes das alíneas “b” e “d” do inciso III e do inciso V do caput deste artigo não se aplicam na hipótese prevista no art. 4º. § 3º A vedação constante no inciso II do caput deste artigo não se aplica na hipótese prevista no art. 6º. Destaquei Nesse sentido, já decidiu a colenda Primeira Câmara desse Tribunal de Justiça Militar: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – LIVRAMENTO CONDICIONAL – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE INDULTO – CONDENAÇÃO POR CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA – ART. 7°, INCISO II, DO DECRETO N. 11.302/2022 – AGRAVO PROVIDO PARA REVOGAR A DECISÃO CONCESSIVA DO BENEFÍCIO. (Agravo em execução penal n. 2000392-10.2022.9.13.0002, Relator Des. Fernando Galvão da Rocha, DJe 10/03/2023) AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – PEDIDO DE INDEFERIMENTO DO INDULTO NATALINO E CONSEQUENTE RESTABELECIMENTO DO PERÍODO DE PROVA DO SURSIS – ACOLHIMENTO DO PEDIDO EM RAZÃO DA VEDAÇÃO PREVISTA NO ART. 7º, INCISOS II E VII, DO DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/22, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022 – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO (Agravo em execução penal n. 2000695-18.2022.9.13.0004, Relator Des. Osmar Duarte Marcelino, DJe 22/03/2023) Nessa esteira, entendo que as razões recursais do agravante não encontram amparo no Decreto n.11.302/2022, sendo vedada a dilatação das hipóteses expressamente fixadas na norma ou, ainda, o afastamento da proibição nela inclusa, a fim de ampliar e, por conseguinte, violar a competência privativa do presidente da República, assegurada constitucionalmente. Pelo exposto, considerando que o agravante não faz jus ao indulto natalino, em razão de expressa vedação contida no art. 7º, inciso II, do Decreto n. 11.302/2022, nego provimento ao presente recurso. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 19 de outubro de 2023. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator